Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700528-16.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAUDELINA RODRIGUES MATSUUCHI AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAUDELINA RODRIGUES MATSUUCHI, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0713434-69.2025.8.07.0001, no qual contende com GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Por meio da decisão agravada, o pedido de desbloqueio de valores foi indeferido, mantendo-se a constrição sob o fundamento de descaracterização da natureza alimentar, em razão de movimentações bancárias, como empréstimos e resgates, consideradas pelo juízo como suficientes para afastar a proteção legal da impenhorabilidade (ID 260570694). Confira-se: “A parte devedora requer o desbloqueio da importância de R$ 10.884,82 (dez mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), que foi bloqueada em sua conta bancária, via SISBAJUD, sob o fundamento de que se trata de salário/aplicação em poupança. A documentação juntada comprova que a executada recebe proventos na conta bancária AG 1022-7, C/C 131.240-5, BANCO DO BRASIL, onde os valores foram objeto de contrição. Contudo, os extratos apresentados revelam movimentação incompatível com sua remuneração, apresentando créditos oriundos de transferências eletrônicas, empréstimos, investimento de resgate automático, de forma que não restou comprovado que o valor bloqueado corresponde ao recebimento de salário ou de investimento em poupança. Assim, considerando que a parte devedora não comprovou que a importância tornada indisponível é necessária à sua subsistência e da sua família, não há como aplicar a regra da impenhorabilidade. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. 2. No caso em exame, 07447853920208070000 - (0744785-39.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) a parte agravante não demonstrou que houve penhora em sua conta salário e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é protegida pela impenhorabilidade, devendo, portando, ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Portanto, REJEITO a impugnação à penhora. Aguarde-se o prazo para conclusão da "teimosinha" (28/12/2025).” Nesta sede, a agravante pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo, determinando-se o imediato desbloqueio dos valores ou a suspensão de qualquer ordem de transferência para conta judicial até o julgamento final deste agravo. No mérito, requer o provimento integral do recurso para reformar a decisão interlocutória, reconhecendo a impenhorabilidade do montante de R$ 10.884,82, com a consequente liberação do numerário em favor da agravante. Argumenta que a existência de empréstimos ou resgates automáticos não retira o caráter alimentar da verba principal. Invoca o art. 833, IV, CPC, o qual estabelece impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e proventos, sendo a constrição violadora do princípio da dignidade da pessoa humana. Afirma estar assegurada pela Jurisprudência do STJ (EREsp 1.330.567/RS) a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos, independentemente da modalidade de depósito (conta corrente, poupança ou fundos). Acrescenta que o valor bloqueado é inferior ao mencionado limite, tornando desnecessária análise sobre a “necessidade de subsistência”. Sustenta ter comprovado a destinação da conta para recebimento de salário, cumprindo ônus previsto no art. 854, §3o, I, CPC. Repisa que movimentações financeiras não autorizam expropriação de verba alimentar (ID 80059507). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo está dispensado em razão da gratuidade da justiça concedido na origem. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e ALDRIGUES CÂNDIDO ADVOCACIA em face da agravante com vistas ao adimplemento do débito no importe atualizado de R$ 26.274,50 (ID 251040043). Conforme relatório do SISBAJUD, verifica-se que foi bloqueado o valor de R$ 10.881,25 em conta corrente da devedora junto ao Banco do Brasil S. A. (ID 261197098). A controvérsia recursal consiste em perquirir acerca da possibilidade da constrição dos valores mencionados em conta bancária, os quais a agravante sustenta serem impenhoráveis. Segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários-mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.).” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021) - g.n. Entretanto, não é qualquer quantia em poupança ou conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas as quais o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E IMPORTÂNCIAS INFERIORES À 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários-mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 salários mínimos de conta poupança. Todavia, nos extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho de 2023 houve movimentação da referida conta para compras em mercado, posto de gasolina, farmácia, estética automotiva, empresa de estética automotiva, pizzaria, loja de produtos agrícolas e outros. Portanto, o devedor não utiliza a conta poupança para reserva de valores, mas como se fosse conta corrente. Também não ficou demonstrado que a quantia penhorada possua natureza salarial, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07290860320238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023) - g.n. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso em tela, muito embora a agravante tenha comprovado o recebimento de proventos na conta bancária AG 1022-7, C/C 131.240-5, BANCO DO BRASIL, na qual os valores foram objeto de contrição, os extratos apresentados revelaram movimentação incompatível com sua remuneração, apresentando créditos oriundos de transferências eletrônicas, empréstimos, investimento de resgate automático, de forma que não restou comprovado que o valor bloqueado corresponde ao recebimento de salário ou de investimento em poupança. Com efeito, agravante não demonstrou que a conta bancária na qual incidiu a penhora era utilizada exclusivamente para recebimento de salário, que as verbas seriam de origem exclusivamente remuneratória e que sua constrição comprometeria o sustento do devedor e de sua família. Em suma, a agravante não demonstrou a origem da verba, tampouco ser o montante reserva financeira. Ou seja, as alegações tecidas estão desacompanhadas de elementos hábeis a subsidiar a tese recursal. Nesse contexto, e especialmente em atenção ao que dispõe o art. 854, §3o, I, do CPC, não se verifica ter a parte agravante se desincumbido do seu ônus probatório de comprovar a impenhorabilidade da verba constrita para pagamento da dívida executada, razão pela qual não se mostra viável o acolhimento da pretensão recursal. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “Ementa. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE “VERBAS DE NATUREZA SALARIAL”. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de parcial acolhimento da impugnação ao bloqueio de valores em conta bancária, sob alegação recursal de impenhorabilidade de verba salarial. 2. Fatos relevantes. (i) a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 25.4.2024, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo de "título executivo judicial" constituído em ação monitória, no valor de R$ 23.818,84; (ii) a despeito de a parte devedora colacionar extrato bancário que aponte o recebimento de verba de natureza salarial referente ao bloqueio judicial realizado na conta do Banco Bradesco (R$ 589,62), não comprovou, de forma contundente, que a conta bancária da Caixa Econômica Federal (CEF) seria exclusivamente utilizada para recebimento da respectiva verba de natureza salarial, dada a constatação de outras movimentações financeiras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora dos ativos financeiros da devedora (ora agravante), via Sisbajud, sob a alegação de ser verba de natureza impenhorável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), e respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 789), o deferimento da penhora constitui medida impositiva. 5. O STJ possibilitou a mitigação da regra de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), ao firmar o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e a do seu núcleo familiar. 6. No caso concreto, a parte devedora (ora agravante) não demonstrou de forma robusta que os valores bloqueados (R$ 5.431,37) seriam imprescindíveis para a subsistência própria e de sua família, tampouco que a conta bancária em que incidiu a penhora era utilizada exclusivamente para recebimento de salário, circunstância essa que viabiliza a medida constritiva (CPC, art. 854, § 3o, inc. I). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 833, inc. I e IV, e 854, § 3o, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.12.2022; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.10.2022; TJDFT, acórdão 1930904, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.10.2024; TJDFT, acórdão 1751497, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 8.9.2023; TJDFT, acórdão 1371830, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.9.2021.” (0717026-27.2025.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 20/08/2025.) -g.n. “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SisbaJud, sob alegação de impenhorabilidade por se tratarem de verbas salariais e estarem depositadas em conta poupança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta poupança são impenhoráveis por sua natureza; (ii) estabelecer se a verba constrita possui natureza salarial que justifique a proteção prevista no artigo 833, IV do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera classificação da conta como "poupança" não confere automaticamente a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do CPC, sendo necessário comprovar que se trata de caderneta de poupança com finalidade exclusiva de poupança e dentro do limite legal de quarenta salários mínimos. 4. No caso, a conta poupança utilizada pelo agravante possuía movimentações típicas de conta corrente, incluindo recebimentos diversos e transferências, descaracterizando sua natureza de caderneta de poupança protegida pela impenhorabilidade legal. 5. A proteção da verba salarial exige a comprovação de que os valores bloqueados possuem origem exclusivamente remuneratória e que sua constrição comprometeria o sustento do devedor e de sua família. 6. O agravante não demonstrou que os valores bloqueados possuem natureza salarial, tampouco que a penhora compromete sua subsistência, sendo insuficiente a alegação genérica de que os valores provinham de salário. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem admitido a penhora de valores disponíveis em conta corrente quando não demonstrada sua natureza alimentar ou quando configurado crédito excedente à necessidade básica do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A conta poupança utilizada para movimentações financeiras e recebimento de valores diversos não se enquadra na proteção de impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC. 2. A impenhorabilidade de verbas salariais exige a demonstração inequívoca da origem remuneratória e da essencialidade dos valores para a subsistência do devedor. 3. Valores remanescentes transferidos para outra conta perdem a natureza salarial e tornam-se passíveis de penhora. Dispositivos relevantes citados: art. 833, IV e X do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951105, 0738054-85.2024.8.07.0000.” (0703240-13.2025.8.07.0000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 07/05/2025.) -g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores realizada via SISBAJUD nos autos do cumprimento de sentença. A penhora recaiu sobre o montante de R$ 4.530,16, depositado em conta bancária da agravante. 2. A agravante alegou que os valores bloqueados possuem natureza salarial e alimentar, oriundos de adiantamento de férias, décimo terceiro salário e pensão alimentícia recebida do genitor de seus filhos, invocando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. 3. O juízo de primeiro grau indeferiu a impugnação sob o fundamento de que a agravante não comprovou a natureza salarial dos valores bloqueados e que sua conta bancária apresentava movimentações incompatíveis com sua renda declarada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados na conta bancária da agravante são impenhoráveis por possuírem natureza salarial ou alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A penhora eletrônica via SISBAJUD tem por objetivo garantir a efetividade da execução e o cumprimento das obrigações reconhecidas judicialmente, devendo ser afastada apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a impenhorabilidade dos valores constritos. 6. O artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade de valores de natureza salarial e de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, desde que comprovada a destinação exclusiva à subsistência do devedor e sua família. 7. No caso concreto, a agravante não demonstrou de forma clara e objetiva que os valores bloqueados possuem natureza exclusivamente salarial ou alimentar, não sendo suficiente a mera alegação genérica da sua origem. 8. Os extratos bancários evidenciam que a agravante movimentou valores superiores à sua renda declarada, com ingressos de créditos de diversas fontes e transferências de terceiros, afastando a presunção de que os valores penhorados possuem caráter exclusivamente salarial. 9. A aceitação irrestrita da tese de impenhorabilidade, sem comprovação concreta da origem dos valores, comprometeria a efetividade da penhora eletrônica e inviabilizaria a execução de créditos judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária exige comprovação inequívoca da sua natureza salarial ou alimentar, não bastando meras alegações genéricas. 2. A existência de movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelo devedor afasta a presunção de que os valores bloqueados possuem caráter exclusivamente salarial. 3. A penhora eletrônica via SISBAJUD é meio legítimo de constrição patrimonial e somente deve ser afastada mediante prova robusta de que os valores constritos são impenhoráveis nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incisos IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.330.567/RS; TJDFT, Acórdão 1700971, 07132421320238070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10/5/2023.” (0706188-59.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 31/03/2025.) -g.n. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2026 19:43:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador